Tribunal: TJES
Processo: 5002678-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002678-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIZI CRISTINA BATISTA
RECORRIDO: W & D COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido da gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva ser indenizado por danos morais e materiais, sustentando, em síntese, que adquiriu produtos comercializados pelo requerido, efetuou o pagamento de R$140,00 e os produtos não foram entregues. O requerido alegou que não recebeu o valor. Esclarece que efetuou o pagamento com o cartão de débito da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a recorrente esclarece em sua inicial que o pagamento ocorreu no dia 30/09/2020. Logo, é fácil alcançar que os extratos colacionados pelo recorrido se traduzem em prova idônea de sua alegação, ou seja, QUE NÃO FOI CREDITADO O VALOR DE R$140,00 em sua conta bancária. Verifica-se que os extratos são contemporâneos à compra e venda dos produtos e consequente transação de pagamento com o cartão de crédito da recorrente.

A própria recorrente colaciona o extrato do sistema bancário no qual consta o crédito em sua conta de R$140,00 e logo após no mesmo dia, 30/09/2020, foi procedido um débito no mesmo valor de R$140,00.

Este documento é idôneo a comprovar que o valor de R$140,00 foi estornado para conta da requerente em virtude de intercorrência do seu cartão de crédito, não sendo o recorrido responsável pelo impasse e não tendo se beneficiado de nenhum valor.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)